Tribunal: STF
Processo: RHC 144298
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-22
Data de publicação: 2018-06-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Manutenção da decisão agravada ante a inexistência de argumentação apta a infirmá-la.



    2. O trancamento da ação penal é medida excepcional reservada às hipóteses em que seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade.



    3. É incabível habeas corpus que se destina a rever o contexto fático-probatório definido nas instâncias ordinárias.



    4. Agravo regimental desprovido.